Tribunal: TJSP
Processo: 1019018-02.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais e morais – Lançamentos em fatura de cartão de crédito que não foram reconhecidos pelo correntista – Dever do banco de recompor o valor retirado – Ausência, contudo, de dano moral indenizável – Autor que não teve maculada sua honra subjetiva ou objetiva – Inocorrência de dano moral, uma vez que o fato narrado se constituiu em mero dissabor – Sentença de parcial

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais e morais – Lançamentos em fatura de cartão de crédito que não foram reconhecidos pelo correntista – Dever do banco de recompor o valor retirado – Ausência, contudo, de dano moral indenizável – Autor que não teve maculada sua honra subjetiva ou objetiva – Inocorrência de dano moral, uma vez que o fato narrado se constituiu em mero dissabor – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.